Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, em 7/11/2019, o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, julgando-as procedentes.
Com isso, firmou-se novo entendimento, no sentido de que a execução penal provisória, antes de findadas as oportunidades para recurso, somente é cabível quando houver sido decretada a prisão preventiva do sentenciado, nos moldes do art. 312 do CPP.
2. Quando do julgamento do recurso de apelação do agravante e da decisão que determinou a expedição da carta de guia provisória a fim de dar início ao imediato cumprimento da pena o entendimento jurisprudencial à época era de que caberia o início da execução penal provisória após a confirmação da condenação em segunda instância.
3. Se a presente execução se iniciou exclusivamente em virtude da confirmação da sentença condenatória em segundo grau, não existindo nenhum outro fundamento fático para início do cumprimento da pena, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, deve-se suspender o início da execução da pena até o trânsito em julgado da ação penal.
4. Recurso conhecido e provido.